Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réus condenados por infringirem os artigos 180 e 157 do Código Penal: o primeiro por adquirir uma bicicleta roubada, sabendo dessa origem espúria; o segundo por subtrair o telefone celular de uma mulher numa parada de ônibus, fingindo estar armado. Os dois foram presos em flagrante quando estavam casualmente juntos conversando na rua, na posse das coisas ilícitas.

2 No crime de receptação, as circunstâncias da apreensão do bem e a falta de um álibi minimamente plausível para justificar a aquisição sem documentação hábil a comprovar a boa-fé, evidenciam a ciência da origem ilícita, não permitindo absolvição.

3 Correta a exasperação da pena em até um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato por cada circunstância judicial negativa.

4 Apelações não providas.